Tribunal: TJDFT
Processo: 0728913-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0728913-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JANAINA LUCIANA DE LIMA GOMES AGRAVADO: BV CLINICA MEDICA LTDA, BRUNO SILVEIRA ARAUJO D E S P A C H O Intimem-se BV Clínica Médica Ltda. e Bruno Silveira Araújo para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por Janaína Luciana de Lima Gomes nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil caso queiram. Após, voltem conclusos. Brasília, 13 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator